Tribunal: STF
Processo: Rcl 58224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000971-43.2011.5.03.0146, por suposta afronta ao TEMA 1232 da Repercussão Geral e à súmula vinculante nº 10.  



    Na origem cuida-se de execução trabalhista da qual afirma a parte reclamante não ter participado do processo de conhecimento e, por consequente, do título executivo. Contudo, aduz ter sido incluída no polo passivo da execução pelo TRT da 3º Região sob o fundamento de fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa reclamada na ação trabalhista (o grupo Infinity Agricola S. A. )  



    Alega que antes mesmo de ser citada no processo de execução teve valores bloqueados.



    Aduz “incontestável o desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 do STF, visto que o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região simplesmente afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.” (eDoc 1, p. 10)  



    Sustenta, ainda que, no mérito, trata-se da preservação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal - art. 5º, XXXV, LIV e LV da Carta da República.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0000971-43.2011.5.03.0146 e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Eis o teor da ementa do acórdão reclamado (eDoc 14):



    AGRAVO DE PETIÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Nos termos do art. 103 do CPC, a parte será representada em Juízo por advogado legalmente inscrito na OAB. Segundo o art. 104, também do CPC, o advogado não será admitido a atuar em Juízo sem instrumento de mandato. E, como a interposição de recurso não pode ser reputada como ato de urgência, é inadmissível a regularização da representação processual nesta fase. O entendimento consubstanciado nesta instância recursal é de que apenas se cogita a concessão do prazo de 05 dias para sanar irregularidade de representação na hipótese de prévia existência da procuração ou substabelecimento nos autos, e que apresente vício, nos termos da Súmula 383, inciso II, do TST. Não sendo este o caso dos autos, porquanto inexistente instrumento de mandato nos autos conferindo poderes ao subscritor do agravo de petição interposto pela executada, ressaltando-se que inexiste prova de que o advogado participou das audiências constantes dos autos (mandato tácito), não pode ser conhecido o apelo, por ausência de representação processual.  



    Veja-se que o ato reclamado fundamenta-se em questão processual – irregularidade de representação processual. Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Tampouco trata do tema 1232, cuja repercussão geral, embora tenha sido reconhecida, sem determinação de suspensão nacional de processos, ainda não teve o mérito apreciado por este Supremo Tribunal Federal.  



    O julgamento da repercussão geral apontado ocorreu em 09.02.2022 e foi assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  



     Percebe, assim, além da a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros invocados.



    A parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1.  A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos  . 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  




    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente